Tribunal: TJMT
Processo: 1020133-97.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020133-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Constitucionalidade do artigo 46 da Lei 8212/91, Anulação de Débito Fiscal, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MARISE DA SILVA ROSA - CPF: 161.965.031-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — TRANSCURSO DO PRAZO DE (5) ANOS APÓS UM (1) ANO DE SUSPENSÃO — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DE (5) ANOS APÓS UM (1) ANO DE SUSPENSÃO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 566) — OBERVÂNCIA.

Deve ser afastada a prescrição intercorrente quando não evidenciado o transcurso do prazo de cinco (5) anos, após o período de um (1) ano de suspensão, contado da primeira tentativa frustrada de localização do devedor, nos termos do julgamento do recurso especial 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 566).

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Marise da Silva Rosa
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 157801666).

Assegura que “
a presente demanda foi protocolada em 16 de dezembro de 2009, sendo determinada a citação em 09 de abril de 2010. Em 25 de janeiro de 2010 foi juntado aos autos a carta de citação devolvida em razão da não localização do endereço, fls. 33 (id. 60026768 - Pág. 51), sendo manifestado nos autos a tentativa de citação pelo Luiz João Fronza, Servidor Público da Prefeitura município de Sorriso/MT, matricula n° 52
”.

Assevera que “
na sequência, o agravado se manifestou requerendo nova citação, em novo endereço, no movimento da fl. 26 (Id. 60026768 - Pág. 37), na data de 11 de novembro de 2010
” e “
tendo em vista que se trata de carta precatória, posto que, a citação ser em outro município, a secretaria informou nas fls. 39 (Id. 60026768 - Pág. 63), os valores referentes as diligências do Oficial de Justiça
”.

Afiança que “
após o recebimento da carta pelo juízo deprecado, o pedido de citação foi deferido conforme movimento de fl. 48 (Id. 60026768 - Pág. 81), sendo adiada a diligência ante a ausência de comprovação do seu recolhimento
”.

Afirma que “
em decorrência do pedido feito pelo Oficial de Justiça, a parte agravada veio a os autos alegando já ter efetuado o pagamento, e que juntou nos autos o comprovante de pagamento
”, porém, “
a inércia da parte agravada em não fazer a junta nos autos do comprovante original do pagamento das diligências, este requerido pelo oficial de justiça, ocasionou na demora tentativa citação, a qual veio a ocorrer na data de 26 de abril de 2018, e por isso restando infrutífera
”.

Acentua que “
após mais de 8 anos, foi requerido a citação via edital, movimento da fl. 84, (id. 60026768 - Pág. 153), a qual foi indeferida, uma vez que a citação por edital na execução fiscal é cabível somente quando frustradas as demais modalidades
”.

Alega que “
portanto, a decisão ora guerreada merece reforma, haja vista que resta clarividente naqueles autos que passados (dez) anos, o agravado não logrou êxito em comprovar que promoveu o recolhimento de diligência no feito para citação, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação que passa a expor e ao final requerer a reforma da decisão de piso para que seja decretada a extinção do feito
”.

Pontua que “
a decisão agravada equivocadamente aplicou ao caso dos autos a sumula 106 do STJ, a qual foi editada em 26 de maio de 1994 e tem sua aplicabilidade adstrita aos casos de prescrição da pretensão executiva e não quanto a prescrição intercorrente
”.

Argumenta que “
no caso dos autos o que se busca é o reconhecimento da prescrição intercorrente com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo - REsp 1340553/RS
”.

Sublinha que “
o termo inicial para prescrição é a falta de localização do devedor (04/01/2011) e por termo final o prazo de 1 (um) ano dessa data (04/01/2012)
” e “
em seguida tem por termo inicial o fim do prazo de 1 (um) ano da data da frustração na localização da Agravante, e por termo final o prazo prescricional próprio do crédito em cobrança (quinquenal, no caso dos créditos tributários - art. 174, do CTN) que findou em 12/02/2021, consoante o art. 40, §4º, da LEF
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id.158534652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
Marise da Silva Rosa
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que,
em
ação de

execução fiscal
proposta
pelo
Município de Sorriso
,

não

acolheu a exceção de pré-executividade
.

É este o teor do dispositivo da decisão:

[...] Ante ao exposto, rejeito a exceção de pré-executividade.

Sem custas e sem honorários (STJ, REsp 1.721.193-SP).

Em prosseguimento ao feito, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cálculo atualizado do débito, bem como requeira o que entender de direito.

Preclusa esta decisão, voltem conclusos para a análise dos pedidos da parte exequente.

Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0006736-19.2009.8.11.0040, Primeira Instância,
Id. 94966435
).

Em decisão monocrática proferida na data de 10 de fevereiro de 2023, neguei provimento ao recurso (Id. 157783674).

Pois bem.

Trata-se de e
xecução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 2.048,65: dois mil e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos, decorrente do não recolhimento de Taxa de Fiscalização e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (certidões de dívida ativa nº 2026/2004, 787663/2006, 183333/2007, 184712/2007, 205475/2008 e 228472/2008, Id. 60026768 – fls. 3/13), em que a inicial foi protocolada em 12 de dezembro de 2009 e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 9 de abril de 2010.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial
1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 566)
, decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...]

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]
o juiz suspenderá
[...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

[...]

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, em que o despacho de citação se deu antes da vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005,

o termo inicial da prescrição intercorrente é a data de 8 de maio de 2018
, quando o agravado retirou o processo em carga
(informações retiradas sistema acompanhamento de processos
Primus
, em consulta à
execução fiscal
numeração única:
0006736-19.2009.8.11.0040
, código nº 58027)
e tomou conhecimento da primeira tentativa infrutífera de citação da executada por carta precatória que ocorreu em 26 de abril de 2018 (
Primeira Instância,
Id. 60026768 – fls. 146
).

Logo, estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, e conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”.

Por conseguinte, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto após o período de um (1) ano de suspensão até o comparecimento espontâneo da executada
(Id. 68451699)
, não decorreu o prazo de cinco (5) anos.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), ‘
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
’.

Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a exequente
.

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença, pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000550-31.2010.8.11.0044, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
13 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
O Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do REsp n 1.340.553/RS, pacificou o entendimento da prescrição intercorrente no âmbito dos executivos fiscais, contida no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, sendo que sua ocorrência se perfaz após o decurso de um ano de suspensão, e cinco anos de arquivamento do processo, após a não localização do devedor, ou de bens passíveis de constrição patrimonial
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001456-69.2009.8.11.0007, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
23 de julho de 2022
). [sem negrito no original]

Ademais, apesar de a agravante afirmar que o “
aviso de comparecimento
” realizado pela Assessoria Jurídica do Município de Sorriso figurar como a citação e de que foi a primeira tentativa frustrada de localização da executada, este aviso se refere à notificação extrajudicial e que sequer expõe o assunto a ser tratado:

[...] Sorriso/MT, 29 de Setembro de 2010.

A Sra. Marise da Silva Rosa

Br 163, Km 742, Industrial, Sorriso – MT.

Aviso de Comparecimento:

O Município de Sorriso, através de sua Assessoria Jurídica, solicita seu comparecimento, no prazo de 05 (cinco) dias do recebimento deste, no horário das 7:00 as 13:00 horas, para tratar de assunto do seu interesse
.

Outrossim, o seu não comparecimento autorizará o Departamento a prosseguir competente medida judicial, acarretando constrangimento desnecessário. [...]. (Id. 60026768 – fls. 49).

[sem negrito no original].

[...] Informação de entrega de aviso para comparecimento:

Eu, Luiz João Fronza, servidor público da prefeitura municipal de Sorriso/MT, matrícula nº 52, vem informar a vossa senhoria que no endereço indicado no aviso de comparecimento, não foi possível localizar a Sra. Marise da Silva Rosa. [...]. (Id. 60026768 – fls. 51).

Portanto, a notificação extrajudicial realizada pelo aviso de comparecimento (Id. 60026768 – fls. 49) não se apresenta como a
primeira tentativa infrutífera de citação da executada, a afastar
a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente
nos termos do
julgamento do REsp nº
1340553/RS
(Tema nº 566) em sede de recursos repetitivos.

Por outro lado, a demora na primeira tentativa de citação válida ocorreu por falha dos próprios mecanismos do Judiciário.

Registra-se que, o requerimento do Oficial de Justiça para que o Juízo de Primeiro Grau intime a Fazenda Pública para que proceda com a juntada do comprovante de pagamento original da diligência de citação é datado de 27 de maio de 2013 (Id. 60026768 – fls. 83).

Por outro lado, a Fazenda Pública juntou o comprovante de pagamento original da diligência para citação em 20 de agosto de 2013 (Id. 60026768 – fls. 66/67).

Apesar de a Fazenda Pública ter juntado o comprovante de pagamento da diligência para citação, foi determinado pelo Juízo de Primeiro Grau para que a Fazenda Pública procedesse com a juntada do pagamento em 20 de fevereiro de 2016 (Id. 60026768 – fls. 91).

Após, em petição datada de 16 de maio de 2017, a Fazenda Pública reiterou que já promoveu com a juntada do comprovante de pagamento para que se proceda com a diligência da citação da executada (Id. 60026768 – fls. 107).

Em 15 de janeiro de 2018 o Juízo de Primeiro Grau determinou o cumprimento da carta precatória (Id. 60026768 – fls. 115).

Por conseguinte, a primeira tentativa frustrada de citação ocorreu em 26 de abril de 2018 (Id. 60026768 – fls. 146):

[...] Certifico que em cumprimento ao mandado expedido por determinação do MM. Juiz de Direito, nos autos do processo supracitado, me dirigi ao endereço constante no mandado, onde estando, em 10/10/2017 às 14:00, estando o residencial Água Limpa, que possui oito apartamentos, fechados, com interfone sem funcionamento e não consta a numeração de qual apartamento é do executado, o que
não foi possível proceder a citação de Marise da Silva Rosa
. [...]. (Id. 60026768 – fls. 146). [sem negrito no original].

Assim, não se mostra possível pronunciar, de ofício a prescrição do crédito tributário, pois, quando da demora no prosseguimento dos autos decorre de falha dos próprios mecanismos no judiciário, aplicável, portanto, o verbete nº 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
. [...]. (Verbete nº 106 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais,
é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)
.

3. Agravo interno não provido. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1169279/RS, relator Ministro Luiz Felipe Salomão, publicado no Diário Oficial de Justiça em 23 de maio de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023